Tribunal: STF
Processo: RE 253672
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 DEVIDO AOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXTENSÃO AOS
SERVENTUÁRIOS DOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O
Supremo Tribunal Federal, pelas suas Turmas, firmou entendimento no
sentido de que o adicional de assiduidade é devido tão-somente aos
servidores da Administração estadual, sendo impossível a sua
extensão aos serventuários de cartórios extrajudiciais, ante o óbice
 da Súmula STF nº 339.
2. Agravo regimental improvido.